Tribunal: TJDFT
Processo: 0732101-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DESPACHO Transcorrido o prazo requerido na petição constante no ID. 69619950, determino a intimação da apelante NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A para que se manifeste, no prazo de cinco dias, quanto à petição apresentada pela autora, bem como para que junte aos autos cópia das últimas 06 (seis) faturas cobradas, conforme despacho exarado no ID. 69209787. Publique-se. Brasília/DF, 28 de março de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2912